Tribunal: CARF
Processo: 10140.720014/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720014/2007-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.848 – 2a Seção de Julgamento/4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
THIAGO MORAIS SALOMÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao exercício de 2005.
Notificação de Lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 04-17.614 - proferido pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 165 a 171):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (f. 01/04), mediante a qual se
exige a diferença de Imposto Territorial Rural — ITR, Exercício 2005, no valor total de
R$ 701.290,11, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 4.698.872-6,
localizado no município de Bonito - MS.
Na descrição dos fatos (f. 02), o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente de glosa parcial da área declarada como de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720014/2007-87
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720014/2007-87

preservação permanente, por falta de comprovação. Houve alteração do valor da terra
nua, em adequação aos valores constantes do SIPT. Em conseqüência, houve aumento
da base de cálculo, da aliquota e do valor devido do tributo.
O interessado apresentou a impugnação de f. 08/31. Em síntese, alega que contratou
engenheiro agrônomo para confeccionar novo Laudo Técnico, em que estão
devidamente discriminadas as Areas de preservação permanente, em especial a
adequação da descrição à Resolução CONAMA n° 303/2002, haja vista que a area
descrita anteriormente como topo de morros' não foi aceita pela fiscalização, gerando a
glosa mencionada. Com relação ao valor da terra nua, argumenta que o valor não pode
ser estipulado com base no SIPT, mas segundo o valor de mercado da regido e a pauta
fornecida pela Prefeitura Municipal, com base nas conclusões veiculadas pelo Laudo
Técnico.
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande, por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 165 a 171):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Além de constar de ADA tempestivo, a área de preservação permanente deve também
ser comprovada com Laudo Técnico, que deve discriminar as Areas, com o pertinente
enquadramento previsto na Lei n° 4.771/1965 (arts. 2° e 3o), com as alterações da Lei n°
7.803/1989.
VALOR DA TERRA NUA.
0 valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de oficio nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Lançamento Procedente em Parte.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 191 a 209):
1. o arbitramento com base nos valores do SIPT não tem amparo na legislação
vigente;
2. o fato da DRJ não ter se manifestado sobre o pedido de perícia caracteriza
cerceamento de defesa, razão por que novamente requer a realização de perícia para provar o
VTN declarado;
3.o laudo apresentado atende aos requisitos determinados pela ABNT e o VTN
nele constante está condizente com os valores praticados no mercado, o que pode ser provado
com as duas escrituras apresentadas;
4. transcreve jurisprudência administrativa perfilhada com seus argumentos.
5. por fim, pede:
a) a nulidade do lançamento, já que o silêncio perante o pedido de perícia se
caracteriza cerceamento de defesa;
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720014/2007-87

b) superada a preliminar suscitada, que seja considerado o VTN de R$ 419,52
(quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos), considerado nos documentos
apresentados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 23/6/09
(processo digital, fl. 187), e a peça recursal foi recebida em 17/7/09 (processo digital, fl. 191),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 1972, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
do Recorrente no sentido da ocorrência de cerceamento de defesa, supostamente porque o pedido
de perícia para obtenção de provas, que já deveriam ter vindo aos autos, foi negado.
A propósito, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas
pelas partes em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes
para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas
acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à
formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios
presentes no processo.
É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no
art. 489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar ainda que, o CPC/2015, e por conseqüência os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no processo administrativo fiscal. Nesse sentido, colaciono
acórdão 2402006.494, proferido por este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720014/2007-87

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou ficar caracteriza preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No entanto, conforme art. 60 do mesmo Decreto, eventuais falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Pedido de perícia na seara recursal
Em seu pedido, o recorrente pleiteia a realização de perícia, com vista à produção
de provas quanto ao VTN apurado em laudo, caso os argumentos apresentados anteriormente
não sejam suficientes para convencer este julgador. Disto, infere-se que referido sujeito passivo
preferiu requerer mencionado procedimento a provar sua pretensão mediante a apresentação de
documentação hábil.
Nestes termos, é pertinente registrar que as perícias têm por desígnio o
esclarecimento de fatos que suscitem dúvidas para o julgamento da contenda, não se prestando
para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas por ocasião da impugnação. É o que se
abstrai da leitura dos arts. 18 e 28 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c com os incisos I e II do §
único do art. 420, da Lei no 5.869, de 11/1/73 (CPC), de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal. Confirma-se:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720014/2007-87

Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Lei no 5.869, de 1973:
Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297),
com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.
[...]
Art. 420. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
Parágrafo único. O juiz indeferirá a perícia quando:
I - a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico;
II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas
[...]
Nessa perspectiva, denota-se que a prova pericial tem caráter específico, cuja
produção independe de vontade das partes, mas sim de contingências que a justifiquem. Mais
precisamente, sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento técnico de especialista na matéria objeto da discussão sob análise, com o intuito de
esclarecer aspectos supostamente controvertidos ou complexos.
Assim sendo, entendo ser prescindível a realização da perícia pleiteada pelo
Recorrente, pois caberia ao Recorrente apresentar laudo de avaliação, nos exatos termos
requisitados pela fiscalização, o que não consta nos autos. Logo, não se está questionando a
suposta veracidade dos documentos apresentados, mas tão somente se a requerente cumpriu as
condições impostas pela legislação para a redução do VTN arbitrado.
Do exposto, os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação
da convicção deste julgador, uma vez inexiste matéria controversa ou de complexidade que
justificasse um parecer técnico de especialista. Por isso, indefiro citada pretensão, porque
inexistente razões que a justificassem, já que mencionado procedimento técnico não se presta
para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da
impugnação.
Isto posto, rejeito as preliminares suscitadas
Mérito
Previamente à apreciação de mencionada contenda, trago a contextualização da
autuação, caracterizada pela discriminação das divergências verificadas entre as informações
declaradas na DITR e aquelas registradas no "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido"
(processo digital, fl. 7), nestes termos:
Linha
Descrição
Declarado
(DITR)
Apurado
(NL/AI)
2
Área de Preservação Permanente - APP (ha)
2.446,7
132,9
19
Valor Total do Imóvel (R$)
5.250.000,00
11.421.503,44
Delimitação da lide
Consoante visto no Relatório, já que o sujeito passivo logrou parcial êxito perante
o julgamento de origem, restou em litígio apenas o arbitramento do VTN.
Posta assim a questão, passo à análise da lide suscitada.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720014/2007-87

Conversão do julgamento em diligência
Esta Turma resolveu converter o julgamento em diligência, conforme relatório e
voto da Resolução no 2402-000.799, nestes termos (processo digital, fls. 216 a 221):
Previamente à apreciação de mencionada contenda, vale registrar que a fiscalização
arbitrou o VTN com base nos valores constantes do Sistema de Preços de Terra – SIPT,
sem, entretanto, comprovar a origem das quantias ali consideradas. Nestes termos:
Termo de Intimação Fiscal (processo digital apensado no 10140.720064/2006-83, fl.
12):
A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor
da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
SRF.
Notificação de Lançamento (processo digital, fl. 5):
0 contribuinte apresentou um Laudo Técnico em que menciona o VTN estimado
entre R$100,00 e R$120,00 sem atender os requisitos da NBR 14653-3. Assim o
Valor da Terra Nua por Hectare Declarado está sendo, conforme art. 14 § 1° da
Lei 9393/96, substituído pelo Valor da Terra Nua por Hectare constante no SIPT
(Sistema de Pregos de Terras da Secretaria da Receita Federal.
Ante o exposto, voto por CONVERTER o presente julgamento em diligência, para a
Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informar se a
aptidão agrícola do imóvel foi considerada por ocasião do lançamento, bem como fazer
constar nos autos a prova material do VTN arbitrado, mediante a anexação da tela do
SIPT. Nestes termos, também encaminhar cópia da Informação Fiscal ao contribuinte,
concedendo-lhe 30 dias de prazo para, este querendo, prestar esclarecimentos
adicionais.
Ao final, retornem os autos à apreciação deste Conselho.
Pronunciamento da unidade preparadora
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo Grande – DRF/CGE -
unidade preparadora, pronunciou-se nos seguintes termos (processo digital, fls. 241 a 245):
[...]
Com relação a aptidão agrícola do imóvel, o mesmo foi considerado como pastagens
plantadas, conforme documentos/informações constantes do processo.
A tela do SIPT do VTN-Valor da Terra Nua arbitrado para o ano de 2005 no valor de
R$ 913,87 encontra-se anexada às folhas 11 do referido processo.

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-000.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720014/2007-87

Retorno do processo para complementação da instrução
Conforme se vê na “Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural (ha)”,
constante do “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, o Contribuinte declarou áreas de
produtos vegetais e de pastagens nas extensões de 100 ha e 3.683,9 (ha) respectivamente, as
quais não foram contestadas pela fiscalização. Por conseguinte, vez que a “tela da malha fiscal
ITR” nada acrescenta além do valor médio do VTN ali registrado, a afirmação, presente no
“Relatório de Diligência Fiscal”, de que foi considerada a aptidão agrícola referente a área de
“pastagens plantadas, conforme documentos/informações constantes do processo”, por si
só, não é suficiente para atender o que foi resolvido pelo colegiado (processo digital, fls. 7 e 11).
Mais precisamente, o “Relatório de Diligência Fiscal” manifesta que o requisito
da aptidão agrícola foi atendido, sendo o VTN médio do ha da área de “pastagens plantadas”
igual a R$ 913,87, nada se referindo acerca da valoração das áreas de produtos vegetais, que
também foram objeto do lançamento em questão. Naturalmente, dentro de critério razoável, em
se tratando de arbitramento, a fiscalização poderia ter se apropriado dos valores de ambas ou, até
mesmo, da aptidão representativa do menor preço existente.
Assim entendido, vejo que faltou a anexação da tela do SIPT, apontando a efetiva
aptidão a que corresponde o preço arbitrado, ou, até mesmo, o que não é raro, se ele se refere ao
VTN médio, apurado a partir das DITR correspondentes aos imóveis localizados no respectivo
município. Nessa perspectiva, seguem duas imagens, exemplificando o documento que se
pretende seja anexado aos autos, a primeira, demonstrando o VTN por aptidão agrícola; a outra,
tratando de preços médios declarados para o município, nestes termos:

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-000.848 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720014/2007-87

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER o presente julgamento em diligência,
para que a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil junte aos
autos a “tela” do SIPT, trazendo o VTN médio, com ou sem aptidão agrícola, utilizado para o
arbitramento contestado. Naturalmente, a presente solicitação também poderá ser suprida por
meio de relatório, informando a origem do valor consignado na “tela da malha fiscal ITR”, no
qual assegure, conclusivamente, tratar-se de média apurada a partir das DITRs apresentadas ou
ter sido fornecido pela Secretaria de Agricultura Estadual ou Municipal, consoante Lei no
9.393, de 1996, art. 14, § 1o.
Na impossibilidade de anexação da “tela” solicitada, quando dito VTN tiver sido
informado pela Secretaria de Agricultura, anexar o documento estadual/municipal que
encaminhou as informações necessárias à alimentação do Sistema de que ora se exigiu juntada
de tela. Neste caso, também encaminhar cópia do mencionado relatório ao contribuinte,
concedendo-lhe 30 dias de prazo para, este querendo, prestar esclarecimentos adicionais.
Ao final, retornem os autos à apreciação deste Conselho.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital